Tribunal: TJPA
Processo: 0005382-55.2015.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005382-55.2015.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM IPAMB, MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: ODILEA GOMES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASSISTÊNCIA MÉDICA. TEMA 793 DO STF. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. RECURSO CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Alega o embargante existência de omissão no Acórdão (id. 6166771), no que se refere a alegação de ilegitimidade passiva, sustentando que cabe ao Estado do Pará compor o polo passivo da lide, sendo equivocada a aplicação do art. 35-C, I e II da lei nº 9.656/98, pois não teria ficado demonstrado emergência pela parte autora nos autos.

2.

No que tange o direito à saúde, o STF no tema 793, consolidou jurisprudência no sentido de que por se tratar de um dever do Estado, os entes possuem obrigação solidária em sua prestação, podendo qualquer um deles compor o polo passivo da lide, a critério do paciente, inexistindo ilegitimidade passiva por parte do ente municipal.

3.

Ademais, ficou demonstrado nos autos a necessidade da autora de realizar cirurgia, em razão de enfermidade ginecológica, conforme ultrassonografia transvaginal (fl. 31 e 32), USG pélvica transvaginal (fl. 33) e receituário médico (fl. 34), não existindo qualquer equívoco na aplicação do dispositivo do art. 35-C, I e II da lei nº 9.656/98, diante da comprovação de emergência no quadro clínico da autora/embargada.

4.

Recurso conhecido, provido parcialmente apenas para sanar omissão referente a preliminar de ilegitimidade passiva.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, CONCEDENDO-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, apenas para sanar omissão referente a preliminar de ilegitimidade passiva, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa),
28
de março de 2022.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em APELAÇÃO CÍVEL, interposto por INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM (IPAMB) E MUNICÍPIO DE BELÉM, em Ação de obrigação de fazer, movido em face de ODILEA GOMES DE OLIVEIRA, contra Acórdão (id. 6166771) julgado pela Primeira Turma de Direito Público, que conheceu a Apelação Cível, negando-lhe provimento.

Em síntese, versam os autos sobre Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada, interposta por ODILEA GOMES DE OLIVEIRA, assistida no ato pela Defensoria Pública, narra a autora ser assegurada do Plano de Assistência Básica à Saúde do servidor do Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém (PABSS/IPAMB), relata que é portadora de espessamento endometrial difuso, aumento inespecífico do ovário direito e cisto no ovário, por este motivo, lhe foi prescrito procedimento cirúrgico com alça monopolar para ressectoscópio, como tratamento ginecológico.

Alegando que, ao tentar obter o custeio do tratamento ginecológico pelo IPAMB, este a encaminhou para o financiamento, estando fora das possibilidades financeiras da autora, que teria direito ao custeio do tratamento, em razão de ser contribuinte, sustentando ser inconstitucional o art. 18, II da lei municipal nº 7984/00, afirmando que a saúde é direito de todos e dever do Estado segundo art. 196 da CF e art. 263 da Constituição do Estado, devendo o IPAMB junto ao Munício de Belém arcar com o custeio do tratamento ginecológico. Requerendo a procedência dos pedidos. (id. 2529860)

Em sentença, o juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, determinando incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 18, II da lei municipal nº 7984/99, para garantia do acesso integral e irrestrito da autora ao tratamento médico, independente de financiamento ou custeio adicional, na condição de segurada do PABSS.

Inconformado, o Município de Belém interpôs Recurso de Apelação, alegando possuir ilegitimidade passiva, pois caberia ao Estado do Pará sob condenação da SESPA o dever de arcar com os custos de cirurgias e tratamentos de alta complexidade, segundo a Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde (SUS), afirmando que cumpriu a liminar determinada em primeiro grau, tendo sido realizada a cirurgia pleiteada. (id. 2529864)

Em Acórdão proferido pela Primeira Turma de Direito Público, houve o conhecimento do recurso, sendo negado provimento. (id. 6166771)

Contra esta decisão, o Apelante opôs os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, alegando existência de omissão no que se refere a composição do polo passivo da ação, afirmando que há ilegitimidade passiva do ente municipal, pois se tratando de cirurgia de alta complexidade, caberia ao Estado do Pará compor o polo passivo da lide, afirmando ser equivoca a aplicação do art. 35-C, I e II da lei nº 9.656/98, em razão de não ter sido demonstrado nos autos a emergência para a realização da cirurgia da embargada. Requerendo a reforma do Acórdão. (id. 6532503)

Em contrarrazões, a parte embargada alega que a embargante não possui razão, defendendo que a decisão é clara e coerente, sem possuir omissão para ser esclarecida, e que a recorrente possui objetivo de rejulgamento, matéria que não cabe em recurso de embargos de declaração. Requerendo o improvimento do presente recurso. (id. 6834037)

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração interpostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I.

Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II.

Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III.

Corrigir erro material.”

No presente caso, o embargante alega existência de omissão referente a alegação de ilegitimidade do ente municipal para compor o polo passivo da lide, sendo legitimo o Estado do Pará, argumentando ser equivoca a aplicação do art. 35-C, I e II da lei nº 9.656/98, pois não foi demonstrado nos autos a emergência da realização da cirurgia da autora/embargada.

Apesar de o Acórdão embargado não ter se manifestado a respeito da preliminar de ilegitimidade passiva do recorrente, verifico que não procede tal alegação.

O Supremo Tribunal Federal, no RE 855.178 (Tema 793), reconheceu a existência de repercussão geral sobre o dever do Estado a prestar serviços de saúde, obrigação que deve ser repartida de forma solidária, entre os entes, reafirmando sua jurisprudência no sentido que o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente, a critério do paciente, senão vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZFUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITODJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).

Isso posto, o Estado, em seu conceito amplo, tem o dever constitucional de garantir aos usuários o tratamento necessário à sua saúde e qualidade de vida, por se tratar de serviço público primário, e assim, o IPAMB junto ao Município de Belém são responsáveis para arcar com os custos do tratamento ginecológico da paciente.

Portanto, não acolho a preliminar de ilegitimidade passiva.

Ademais, não procede a alegação de omissão no que se refere a aplicação do art. 35-C, I e II da lei nº 9.656/98, em face de supostamente não ter sido demonstrado emergência no caso.

Pois bem, a autora/recorrida juntou aos autos documentos que demonstraram que sofre com problemas ginecológicos de espessamento endometrial difuso, aumento inespecífico do ovário direito e cisto no ovário, no qual ficou comprovado por meio de exames como ultrassonografia transvaginal (fl. 31 e 32) e USG pélvica transvaginal (fl. 33), a necessidade de realizar procedimento cirúrgico, com alça monopolar para ressectoscópio, conforme receituário médico (fl. 34), estando demonstrada a emergência do quadro clinico da embargada, através dos documentos acostados aos autos.

O Acórdão recorrido posicionou-se acertadamente neste ponto, conforme trecho do julgado:

“Por meio dos documentos de Ids. Num. 2529860 - Pág. 29 a 32, verifica-se que a necessidade da apelada ser submetida à procedimento cirúrgico, devido a ter sido diagnosticada com problemas ginecológicos, como espessamento endometrial difuso, aumento inespecífico do ovário direito e cisto no ovário, conforme laudos médicos anexos, tendo sido prescrito procedimento cirúrgico, com alça monopolar para ressectoscópio.

[...]

O art.35-C, inciso I e II da Lei nº 9.656/1998 estabelece a obrigatoriedade de cobertura do atendimento de urgência e de emergência, sendo que o inciso II do § 1º do mencionado dispositivo estende essa obrigação às pessoas jurídicas constituídas sob à modalidade de entidade de autogestão, como é o caso dos autos”

Cumpre descartar, que a saúde é indissociável do direito à vida, eis que este direito, esculpido no art. 5º da Constituição Federal, transcende o direito de não ser morto, de permanecer vivo, mas também se refere ao direito de ter uma vida digna (LENZA, Pedro.

Direito constitucional esquematizado. 14 ed.
São
Paulo: Saraiva, 2010, p. 748).

O Plano de saúde do IPAMB é justamente uma das formas de instrumentalizar o acesso
à saúde
aos servidores públicos e seus dependentes, oferecido pelo Município em sua função constitucional, no entanto, ao invés de facilitar o acesso
à saúde, a embargada
teve seu direito negado pelo plano de saúde oferecido aos servidores municipais, a obrigando a buscar no Judiciário, diante da necessidade do tratamento de saúde em razão de enfermidade grave.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, CONCEDENDO-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, apenas para sanar omissão, referente a preliminar de ilegitimidade passiva, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém (Pa),
28
de março de 2022.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 05/04/2022